Tribunal: STJ
Processo: 1109111-87.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239018 - SP(2025/0393831-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NILSO LUIZ MEDEIROS JUNIOR
ADVOGADA
: DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA - SP517177
AGRAVADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
MORGANA NUNES BORGES - SC045610
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. HONORÁRIOS
SÚMULA N. 7/STJ
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
3. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o Colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la, por se tratar
de matéria de ordem pública, não se verificando
.
reformatio in pejus
Precedentes.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56442462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f8618cd-bee3-4a34-aff1-537f31e2d6a3

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:03:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 4f8618cd-bee3-4a34-aff1-537f31e2d6a3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239018 - SP(2025/0393831-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NILSO LUIZ MEDEIROS JUNIOR
ADVOGADA
: DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA - SP517177
AGRAVADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
MORGANA NUNES BORGES - SC045610
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -
SP403594
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
SÚMULA N. 7/STJ.
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o Colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la, por se tratar
de matéria de ordem pública, não se verificando
.
reformatio in pejus
Precedentes.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55851689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:44
Código de Controle do Documento: a9e10f49-4b4a-478b-91bb-ff5cb27568a0

Trata-se de agravo interno (fls. 564-614) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 557-600).
Em suas razões, a parte alega que "o Agravante não busca rediscutir se as
transferências PIX foram realizadas, ou se o golpe ocorreu. Tais fatos são
incontroversos. A controvérsia reside na qualificação jurídica da conduta dos
Agravados diante desses fatos, ou seja, se a inação dos bancos em face de uma
fraude que se insere no risco de sua atividade configura falha na prestação do serviço
e fortuito interno, ou se a conduta do consumidor, ludibriado por um ardil, pode ser
considerada 'culpa exclusiva da vítima' a ponto de afastar a responsabilidade objetiva
" (fl. 566).
da instituição financeira
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 618-621), requerendo a
majoração dos honorários advocatícios.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 557-600):
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e "c", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 506):
Apelações Cíveis. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Golpe do falso anúncio de venda de veículo. Sentença de
procedência. Inconformismo das rés. Ausência de responsabilidade da
instituição financeira que não participou da celebração do negócio
jurídico. Ré que apenas efetivou a operação realizada pelo próprio
autor. Ausência de demonstração de qualquer comportamento
desidioso da instituição financeira destinatária da ordem de
transferência no momento de abertura da conta de depósito. Culpa
exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade prevista no artigo
14, § 3o, da
Sentença reformada. Recursos
Lei no 8.078/1990.
providos.

Em suas razões (fls. 520-533), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 14 do CDC, 393 e 927 do CC (fl. 524):
Isto porque a responsabilidade do banco Recorrido, no caso concreto,
é objetiva, devendo responder pela reparação dos danos causados ao
Recorrente pela falha na prestação de seus serviços, uma vez que
presentes
estão
todos
os
elementos
caracterizadores
da
responsabilidade civil, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo
causal. E ainda o fato de só ter sido possível a consolidação do golpe
Documento eletrônico VDA55851689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:44
Código de Controle do Documento: a9e10f49-4b4a-478b-91bb-ff5cb27568a0

sofrido pelo Recorrente pelo fato da Recorrida ter atuado de forma
imprudente, negligente e com total imperícia na abertura e
manutenção de conta.
Pretende ainda a aplicação da
com a inversão do ônus
Súmula n. 479/STJ
probatório previsto no
o, VIII, do CDC.
art. 6
Contrarrazões apresentadas (fls. 543-546).
O recurso foi admitido na origem (fls. 547-550).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal local, reformando a sentença, julgou improcedente a ação de
indenização por danos morais e materiais proposta pela parte recorrente, em
virtude dos seguintes fundamentos (fls. 508-514):
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais.
O autor narra na inicial, que foi vítima do golpe da falsa venda de
veículo através de anúncio pelo WhatsApp, e teve prejuízo de
R$18.000,00.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar as rés a
restituir ao autor a quantia de R$ 18.000,00, com atualização
monetária da data do desembolso, bem como indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00, motivo pela qual as rés se insurgem.
E anotado o respeito para divergir do magistrado “
”, com razão.
a quo
É verdade que, embora o caso envolva relação de consumo (Súmula
297 do C. STJ), as normas protetivas da parte hipossuficiente não se
prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor.
Por efeito, para a aplicação da inversão do ônus da prova, seria
de rigor a verificação da verossimilhança mínima nas alegações
trazidas por ele quanto à falha na prestação dos serviços, o que
não se verificou.
No caso, o autor afirma que caiu em golpe quando recebeu um falso
anúncio pelo WhatsApp da venda de veículo. Afirma que, em contato
com o suposto vendedor, após realizar as pesquisas que entendia
necessárias para aferir a legitimidade da empresa, realizou duas
transferências bancárias via PIX, para o destinatário 36 435 788
PABLO HENRIQUE LOPES, CNPJ
Banco
36.435.788/0001-06,
Santander Brasil S. A., sendo uma no valor de R$ 5.000,00 e outra de
R$13.000,00.
Afirmou, também, que não conseguiu dar andamento nas negociações
uma vez que o suposto “vendedor” o bloqueou de todas as redes
sociais, bem como não atendeu mais as suas ligações,
impossibilitando o contato entre eles.
Ou seja, pelos fatos narrados, verifica-se que as transações foram
realizadas espontaneamente pelo autor sem que as rés tivessem
contribuído para qualquer ato.
E, embora aqui o autor afirme que a “ré foi informada da fraude no
momento seguinte ao golpe, pelo que, se houvesse agido
imediatamente com o bloqueio dos valores, poderia ter conseguido
evitar os danos”, as provas dos autos demonstram ao contrário.
Observa-se que no comprovante de fl.50, que o Pix, no valor de
R$5.000,00, foi realizado dia 11.07.2023, às 19h23mim, e o outro, no
valor de R$ 13.000,00, realizado dia 12.07.2023, às 8h23mim. No
entanto, o documento de fls.
evidencia que o autor somente
66/71
informou a ré Sicredi no dia 18.03.2023 sobre o golpe.
Documento eletrônico VDA55851689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:44
Código de Controle do Documento: a9e10f49-4b4a-478b-91bb-ff5cb27568a0

Bem como o
enviado para a ré por aplicativo de mensagem (fl.
print
66), demonstra que no dia 07.07.2023, uma pessoa fez uma
reclamação no site “Reclame aqui” sobre a suposta loja de veículo
narrando os mesmos fatos ocorridos com autor. Ou seja, se realmente
tivesse realizado “diversas pesquisas para saber a idoneidade da
empresa qual ele estaria realizando negócio” antes da realização das
transferências, saberia que se tratava de um golpe.
Ora, não há como responsabilizar os bancos, pois, evidente que faltou
cautela ao autor, porquanto, ludibriado por terceiro para compra do
veículo, realizou transferências de valores para conta do golpista e a
risco próprio.
A instituição financeira onde o autor mantém conta-corrente figurou, e
assim permanece, como mantenedora da conta, sendo que não
socorre a alegação de que o banco teria agido com desídia ao permitir
operação fora do seu padrão de consumo. Isso porque, a
irregularidade no tratamento das informações não seria capaz de
responsabilizá-la pelo golpe do qual o autor foi vítima.
E quanto à instituição financeira destinatária da ordem de
transferência, embora a conta tenha sido presumidamente aberta
para aplicação do golpe, não restou demonstrado qualquer
comportamento desidioso do banco no momento de abertura da
conta de depósito.
De curial compreensão, pelos fatos narrados, que foi o autor que não
adotou as cautelas mínimas necessárias para aferir a legitimidade da
transação realizada, de modo que não pode esquivar-se de sua
responsabilidade, com fundamento no fato de que houve falha na
prestação dos serviços das rés.
Portanto, embora seja aplicável ao caso o Código de Defesa do
Consumidor, não há como se concluir pela responsabilidade das rés,
incidindo na hipótese do artigo 14, inciso II, § 3o, do CDC.
[...]
Assim, a r. sentença deve ser reformada para julgamento de
improcedência dos pedidos.
Ante a sucumbência do autor, fica condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do
§ 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça
art. 85,
concedida.
Ante o exposto, por meu voto dá-se provimento aos recursos. (Grifei)
Inicialmente não cabe recurso especial com fundamento em violação de
súmula, por não se tratar de norma infraconstitucional.
No tocante à alegada ofensa ao art. 6o, VIII, do CDC, a parte deixa de
impugnar a ausência de "
[...]
verossimilhança mínima nas alegações
quanto
" (fl. 509), operando-se, assim, a preclusão
à falha na prestação dos serviços
para a inversão do ônus probatório.
Ademais modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto à
responsabilidade objetiva (art. 14) e ao dever de indenizar (arts. 393 e 927
do CC) demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
especialmente diante das premissas de que o autor não agiu com a cautela
necessária em contrapartida à conduta do réu que não assumiu
comportamento desidioso. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Documento eletrônico VDA55851689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:44
Código de Controle do Documento: a9e10f49-4b4a-478b-91bb-ff5cb27568a0

Nos termos da decisão agravada, o TJSP julgou improcedente a ação de
indenização proposta pelo agravante, pois "evidente que faltou cautela ao autor,
porquanto, ludibriado por terceiro para compra do veículo, realizou transferências de
" (fl. 510). Ademais, "
valores para conta do golpista e a risco próprio
embora a conta
tenha sido presumidamente aberta para aplicação do golpe, não restou demonstrado
qualquer comportamento desidioso do banco no momento de abertura da conta de
" (fl. 511).
depósito
Rever a conclusão do acórdão impugnado quanto aos fatos que afastaram a
responsabilidade objetiva da instituição financeira demandaria incursão no campo
fático-probatório, providência vedada na via especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Observo que a decisão agravada não procedeu à majoração dos honorários
advocatícios na forma prevista pelo
§ 11, do
Tratando-se de matéria
art. 85,
CPC/2015.
de ordem pública, que independe de provocação da parte, faz-se possível inclusive
arbitrar os chamados "honorários recursais"
, em sede de agravo interno.
ex officio
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO
PLANO DE SAÚDE.
CPC/2015.
MANUTENÇÃO. APOSENTADO. CUSTEIO POR COPARTICIPAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
CONFORME
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator
deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não
conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por
se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da
parte, não se verificando reformatio in pejus. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na
decisão ora agravada.
(AgInt nos
de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO,
EREsp 1649709/SP,
julgado em
DJe
08/11/2017,
13/11/2017)

Da mesma forma:
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
EAREsp 788.432/SP,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
EDcl no AgInt nos
10/10/2018,
15/10/2018;
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
EREsp 1564828/PB,
julgado em
DJe
AgInt nos
Rel. Ministro
22/02/2018,
27/02/2018;
EAREsp 968.237/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
22/02/2018,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro PAULO DE TARSO
27/02/2018;
EREsp 1156735/SP,
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
dentre
13/12/2017,
18/12/2017;
outros.
Documento eletrônico VDA55851689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:44
Código de Controle do Documento: a9e10f49-4b4a-478b-91bb-ff5cb27568a0

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor
arbitrado em desfavor do ora agravante, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo e a condição suspensiva de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98,
da norma processual.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:44
Código de Controle do Documento: a9e10f49-4b4a-478b-91bb-ff5cb27568a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.239.018 / SP
Número Registro: 2025/0393831-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11091118720238260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NILSO LUIZ MEDEIROS JUNIOR
ADVOGADA
: DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA - SP517177
RECORRIDO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
MORGANA NUNES BORGES - SC045610
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILSO LUIZ MEDEIROS JUNIOR
ADVOGADA
: DANIELLE REGINA DA NATIVIDADE FERREIRA - SP517177
AGRAVADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
MORGANA NUNES BORGES - SC045610
Documento eletrônico VDA56428235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: 37600691-9735-4093-96a7-e0d20f3ed03e

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS006835
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - SP403594
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:06
Código de Controle do Documento: 37600691-9735-4093-96a7-e0d20f3ed03e